Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739473-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER EDO TRENO AGRAVADO: KEILA RUBIA ALVES DA ROCHA, CARLOS LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por VALTER EDO TRENO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 109953411 dos autos originais). Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de mútuo financeiro (ID 30160909). Em suas razões recursais (ID 31321801), o agravante alega que: 1) o benefício da gratuidade de justiça foi concedido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal nos autos do processo no 0722305-35.2018.8.07.0001; 2) não houve alteração da sua situação econômica; 3) a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão do benefício; 4) "o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente". Ao final, requer "seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais". No mérito, o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o benefício. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. Ao compulsar os autos originais, verifica-se que, em 22/02/2021, o agravante requereu a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Na ocasião, sustentou que o benefício já havia sido concedido nos autos do processo no 0722305-35.2018.8.07.0001 pela Quarta Turma Cível deste Tribunal. O pedido foi indeferido na decisão de ID 84196780, proferida em 23/02/2021, nos seguintes termos: “Quanto ao deferimento da gratuidade de justiça pela instância ad quem, id 84160768, tem-se que se trata de processo diverso deste, não sendo impositiva a concessão do mesmo benefício, pelo que indefiro. Se o caso, deverá o exequente postular o benefício de forma autônoma nestes autos, comprovando ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo”. Em cumprimento a decisão, o agravante requereu o benefício de forma autônoma na petição de ID 84902431. Contudo, o pedido não foi analisado. Posteriormente, em 25/11/2021, o recorrente apresentou petição com pedido de apreciação da gratuidade de justiça (ID 109597011). Foi então proferida a decisão agravada que se pronunciou sobre o pleito nos seguintes termos: “No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, a decisão de id84196780 indeferiu o pedido exequente. Nada há a prover, portanto.”. Percebe-se, portanto, que o pedido foi indeferido em decorrência de a matéria já ter sido apreciada em momento anterior. Ocorre que o próprio juízo a quo, ao analisar o primeiro pedido formulado, deixou de conceder o benefício pelo fato de não terem sido juntados documentos que comprovassem a situação e expressamente permitiu que a parte o fizesse por meio de novo requerimento. Assim, pelo princípio da cooperação, não faz sentido que o juízo deixe de apreciar o pedido que ele próprio orientou a parte a fazer, até mesmo porque o primeiro indeferimento ocorreu apenas pela falta de comprovação da hipossuficiência. Nas razões recursais, alega o agravante que não possui condições financeiras, no momento, para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Da análise dos autos originais, verifica-se que o agravante exerce a função de gerente de vendas na empresa MVJ Comércio e Serviços de Iluminação Eireli, em que percebe remuneração bruta de R$ 1.525,89 (mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme contracheques carreados nos ID’s 84902433 – p. 4/5. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a existência da alegada hipossuficiência econômica. Da mesma forma, o perigo da demora restou comprovado porque o não recolhimento das custas da carta precatória, caso não seja deferido o benefício, ensejará a desistência da diligência e a suspensão do processo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Deixo de intimar os agravados para contrarrazões, porquanto ainda não foram citados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator